Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-80.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FATO CALUNIOSO. OFENSAS PÚBLICAS. GRUPO WHATSAPP. INTENÇÃO DE LESAR OU OFENDER. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. QUANTUM CONDENATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 186 do CC/02, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. O art. 927 do mesmo Códex dispõe que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
2. A Constituição Federal consagra tanto o direito à liberdade de expressão quanto o direito à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. Logo, esses direitos, ainda que aparentemente conflitantes, devem ser ponderados e harmonizados pelo magistrado para que a aplicação de um não implique a invalidação de outro, garantindo-se, assim, sua coexistência.
3. No caso dos autos, as expressões proferidas pela ré dirigidas à autora, em grupo de condomínio com mais de 100 (cen) pessoas, por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), extrapolam a sua liberdade de expressão, por configurar ofensas à apelante, com a possibilidade de compartilhamento imediato com outros indivíduos. Dessa forma, considerando o contexto e as provas presentes nos autos, presente a comprovação inequívoca da intenção da ré em lesar ou ofender a honra da autora, o que configura dano moral.
4. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tem-se como justa a manutenção do valor estabelecido na origem, a título de reparação por danos morais.
5. Apelação conhecida e não provida.